Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006285-77.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO GARÇAS
Agravantes : GERALDO MARTINS DO CARMO e ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS
Agravados : BANCO BRADESCO S.A., GILBERTO ROMANATO e ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO
Número do Protocolo: 1006285-77.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO MARTINS DO CARMO e ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 0009758-57.2013.8.11.0004 - Código 175906), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO BRADESCO S.A., GILBERTO ROMANATO e ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para fosse assegurada a permanência deles na posse da Fazenda Eldorado, em especial da área de confinamento, até a resolução do mérito da lide, porque, segundo entendeu a magistrada, “não se pode extrair, ao menos por ora, um grau de consistência suficiente das alegações iniciais a ponto de se obter, neste momento, a convicção necessária acerca da alegada probabilidade do direito, na medida em que o argumento central da arguição de nulidade revela-se (...) aparentemente fragilizado, especialmente porque a alienação fiduciária de bem imóvel é permitida para financiamentos em geral, inclusive para garantia de operação de crédito comum de terceiros, abarcando pessoas físicas e jurídicas, não sendo privativa do Sistema Financeiro Habitacional (SFH)”, e, sob outra ótica, não estão presentes os “requisitos do art. 561 do CPC, pois a atual posse da área de confinamento é (...) precária, decorrente de liminar expedida nos autos da extinta Reclamação Cível no 1004055-33.2019.8.11.0000”, além do mais, embora se discuta nos autos a validade de contrato envolvendo a área da Fazenda Eldorado, a lide em si “não abarca questão possessória”, de modo que, “não sendo a manutenção de posse objeto da inicial, não pode a parte autora, agora, pleiteá-la, mesmo em sede de tutela provisória - que visa não mais que a antecipação da tutela final -, sob pena de exceder os contornos da lide já estabilizada” (cf. Id. no 83439984).
Os agravantes afirmam que é inadequado o estreito enfoque dado à questão pela decisão agravada, pois a apreciação não deveria ter ficado restrita ao aspecto da nulidade da previsão de garantia por alienação fiduciária em contrato de capital de giro, mas também deveria abranger as demais nulidades arguidas nos autos da ação anulatória conexa, ou seja, “é equivocada a análise do pedido cautelar incidental sem o enfrentamento das demais nulidades apontadas nos autos do processo 0005853-05.2017.8.11.0004, já que na mesma decisão foi reconhecida a existência de conexão daquela causa com esta”, sendo que “não há dúvida de que os processos conexos devem ser julgados conjuntamente, e, por conseguinte, a análise da probabilidade de êxito da demanda deve alcançar os fundamentos de ambos os feitos quando da verificação do preenchimento de tal requisito do pedido de tutela”, no entanto, conforme o mencionado, “o Juízo negligenciou todos os fundamentos alinhavados nos autos do feito conexo”.
Alegam, nesse sentido, que a “decisão agravada não considerou os apontamentos de ofensas aos dispositivos legais que, se reconhecidas, tornam nulas todas as garantias de alienações fiduciárias discutidas no presente feito”, eis que, “na petição inicial do feito conexo (Pro. no 0005853-05.2017.8.11.0004), afirmam que houve simulação dos empréstimos garantidos (por) alienação fiduciária, (...), (constam), ainda, apontamentos de prática de crime de estelionato por parte dos requeridos Gilberto e Eliana Romanato quando alienaram o restante do imóvel (outras duas matrículas) após terem celebrado o compromisso de compra e venda”, além dos “apontamentos de que as assinaturas lavradas nas cédulas de alienações fiduciárias foram apostas por quem não detinha poderes para representar a empresa Universo Íntimo, e, sobretudo, (...) (em inobservância) do artigo 59 do Decreto Lei 167/1967 cc art. 1.420 do Código Civil e da inobservância do contido nos incisos IV, V, VI e VII do art. 24 e §1o do artigo 26, todos da Lei 9514/97”.
Argumentam, em outra frente, que, se “o próprio Juízo reconhece que a posse (lhes) foi outorgada por medida liminar na reclamação, e garantida no pedido de efeito suspensivo do Recurso de Apelação interposto nos autos no 1298-71.2019.811.0004, (...), (ou seja), concorda que os agravantes estão na posse da área, ainda que entenda ser precária”, não faz sentido algum rejeitar o seu pedido ao fundamento de que não teriam cumprido os requisitos do art. 561 do CPC, sobretudo porque basta rápida leitura do acórdão que julgou o RAC no 24.781/2018 para se verificar que ele “vedou expressamente o ingresso do Banco Bradesco na área composta pelas matrículas 59.064, 59.065 e 59.066”, não tendo contemplado nenhuma ressalva, exclusão ou delimitação quanto à abrangência da ordem.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida medida de liminar destinada a “assegurar a (sua) permanência na posse integral da Fazenda Eldorado (matrículas 59064, 59065 e 59066), especialmente com relação à área de confinamento do imóvel localizado na matricula 59065”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 83439973).
É o relatório.
Em cognição perfunctória, admito que a crítica recursal tem a consistência e relevância jurídica necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300), mormente porque a pretensão deduzida pelos agravantes está calcada e avalizada por recentíssimo pronunciamento desta eg. Corte Julgadora nos autos de demanda conexa, envolvendo exatamente a mesma matéria objeto da decisão aqui agravada, a saber, o acórdão proferido no final do mês passado (30.03.21) no julgamento do mérito do AgInt oriundos dos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo (Proc. no 1025199-29.2020.8.11.0000), distribuído por dependência aos autos do RAC no 1298-71.2019.811.0004, que, por votação unanime, desproveu o agravo interno do Bradesco e, assim, confirmou a decisão que concedeu efeito suspensivo ao apelo interposto pelo casal Geraldo e Elisa nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. no 1298-71.2019.811.0004), que, a respeito da questão em torno da posse da área da Fazenda Eldorado, assim dispôs:
“Apesar de o acórdão proferido no RAC no 24.781/2018 realmente não conter um comando claro e direto de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive na área de confinamento, a conclusão sobre o melhor direito de Geraldo decorre de simples leitura das decisões proferidas por esta Corte em recursos tirados das ações de anulação de negócio jurídico e imissão na posse.
Ora, o RAI no 91.189/2014 não foi parcialmente provido para excluir “a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que (...) sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória”?
Este Tribunal pode se pronunciar em letras grifadas, destacadas, em itálico, ou até mesmo em CAIXA ALTA, mas, “data venia”, é materialmente impossível dizer mais clara e diretamente que o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. no 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).
Repita-se: o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. no 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).
Agora em outras palavras: este Tribunal proibiu imissão do Banco Bradesco na posse de qualquer porção mínima da Fazenda Eldorado antes do trânsito em julgado de sentença na ação declaratória ajuizada por Geraldo Martins do Carmo.
(...)
Enfim, a única proibição real, direta, clara e inequívoca, existente em todos os processos envolvendo as partes (Bradesco, Geraldo, Gilberto e Eduardo) é aquela que este Tribunal já está lasso de dizer e reafirmar, pelo menos desde o julgamento do RAI no 91.189/2014, ocorrido em dezembro/2014, portanto, há mais de seis anos: o Banco Bradesco não pode tomar posse de qualquer canto da Fazenda Eldorado, a qualquer título, por qualquer meio ou forma, antes do trânsito em julgado de sentença proferida na ação declaratória de nulidade, porque altamente relevante a tese de nulidade de todo o procedimento de excussão da garantia fiduciária que culminou na transferência do domínio da Fazenda Eldorado para o Banco Bradesco.
Essa proibição se aplica também à conduta do arrendatário Eduardo, que, ante a resilição do contrato de arrendamento celebrado há muitos anos com o proprietário Gilberto Romanato, entregou a posse da área não ao promitente comprador da integralidade – inclusive área de confinamento – da Fazenda Eldorado, Geraldo Martins do Carmo, mas ao Banco Bradesco, simplesmente por entender livremente que, ao contrário do que este Tribunal já vinha decidindo há vários anos, era a instituição financeira a legítima proprietária da Fazenda.
Quanto o arrendatário lhe entregou a posse da área de confinamento, o Banco Bradesco encontrou forma oblíqua de suplantar/ignorar a proibição de apossamento da Fazenda Eldorado, e ali permaneceu até que Geraldo Martins do Carmo, que, repita-se, é promitente comprador da integralidade da Fazenda, e foi imitido na sua posse direta na data da assinatura do instrumento contratual, cometeu o equívoco de pedir cumprimento provisório de sentença com indicação do acórdão proferido no RAC no 24.781/2018, quando deveria pedir intervenção do Judiciário por meios próprios, como em uma ação possessória, ou, até mesmo, em sede de tutela incidental nos autos da própria ação de imissão de posse.
Assim, também não se pode legitimamente dizer que a ordem de sua imissão na posse da área de confinamento é mero restabelecimento do estado anterior à decisão liminar na Reclamação Cível, e acolher esse argumento seria atentar frontal e mortalmente contra o acórdão proferido no RAI no 91.189/2014, seria atropelar completamente qualquer senso de lógica processual comezinha.
Para além disso, retirar Geraldo da posse da área de confinamento e entrega-la ao Banco apenas porque pediu tutela de seu direito por meios processualmente equivocados seria até mesmo contraproducente, pois seu latente direito à posse até deslinde da ação declaratória de nulidade pode e certamente seria garantido quando lançar mão dos expedientes processuais adequados.
Repita-se, então, mais uma vez, que é justamente esse o espírito da decisão liminar proferida na Reclamação Cível: por cautela, garantir o claro direito de Geraldo Martins do Carmo, para conferir ‘a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC no 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT’.
Enfim, é muitíssimo relevante a tese deduzida por Geraldo no apelo ao qual conferido efeito suspensivo, pelo menos no tocante à impossibilidade de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado, daí o preenchimento do primeiro requisito do art. 1.012, §4o, do CPC.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt no 1025199-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 30.03.2021).
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para expressamente garantir aos autores/agravantes a manutenção da posse integral dos imóveis que compõem a Fazenda Eldorado, incluindo, evidentemente, a área de confinamento da fazenda, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator